Tribunal: TJDFT
Processo: 0705493-51.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. VALORES DEPOSITADOS EM FAVOR DA EX-CONJUGE. COMPENSAÇÃO NA PARTILHA. ONUS DA PROVA. FALTA DE PROVA PELA PARTE QUE ALEGA SEU DIREITO. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial de bens as dívidas adquiridas na constância do casamento devem ser partilhadas.
2. É dever da parte que alega comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, em contrapartida, cabe à parte contrária provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do demandante, nos termos do art. 373 do CPC.
3. No caso, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito defendido, qual seja, que a dívida foi contraída na constância do casamento ou em favor da família. Também não provou que o valor depositado em favor da sua ex-esposa o foi a título de compensação de partilha.
5. Considerando que o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a conclusão do serviço, foram analisados a contento, não há que se minorar os honorários advocatícios arbitrados na sentença.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.